Tribunal: TJMT
Processo: 1011638-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011638-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MANOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 957.060.621-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CONDUTOR NÃO HABILITADO - IRRELEVÂNCIA - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - VALOR REDUZIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como de reduzir o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1011638-09.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Manoel Rodrigues da Silva

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Manoel Rodrigues da Silva
, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id.

175325306
)
: Sustenta

que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da ausência de cobertura do sinistro pelo seguro obrigatório, ao argumento de que o autor conduzia seu veículo sem estar habilitado e, portanto, teria praticado ato ilícito capaz de afastar o direito à indenização.

Afirma que é irregular a documentação médica apresentada pelo autor, em razão de ausência de prontuário médico, atestada pelo Hospital.

Ainda, assevera pela necessidade de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais e pela alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, bem assim pela redução da verba honorária.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175325311).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1011638-09.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Manoel Rodrigues da Silva

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Manoel Rodrigues da Silva
, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber
se é caso improcedência da ação em razão de ausência de habilitação do autor para dirigir ou por ausência de demonstração de ocorrência do acidente, em razão de fraude na documentação médica ou, ainda, se é caso de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios ou reduzir a verba honorária.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora sustenta a ausência de cobertura do acidente, porquanto alega que decorre da prática de ato ilícito pelo autor (dirigir sem habilitação).

No entanto, o entendimento assentado da jurisprudência pátria é de que a
ausência de habilitação para condução de veículo não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.
(...)” (TJMT, AP 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDUTORA/VÍTIMA DO ACIDENTE DESPROVIDA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR E JOELHO DIREITO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE –QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O simples fato do autor não possuir habilitação para conduzir veículo automotor não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
(...)” (TJMT, AP 1038598-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Por outro lado, a seguradora apelante alega que é caso de improcedência da ação, porque não teria restado comprovada a ocorrência do acidente, em razão de fraude na documentação médica.

Para tanto, afirma que os documentos médicos trazidos pelo autor (Id. 175328818 e Id. 175328825) são falsos.

Aduz que há declarações emitidas pelo Hospital Municipal de Várzea Grande-MT, que atestam a falsidade da mencionada documentação (Id. 175328838).

Acerca da matéria, o CPC dispõe:

“Art. 430. A
falsidade deve ser suscitada na contestação
, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”.

No entanto, ao que se percebe, a seguradora deixou de alegar a suposta falsidade no momento oportuno – contestação.

Assim, verifica-se que a discussão com relação à matéria encontra-se preclusa
.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO – QUESTÃO OPERADA PELA PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos
. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, AP 1031611-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verifica-se inviável a arguição de falsidade documental, em razão do não atendimento da regra do artigo 430 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi operada a preclusão, em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno
. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida” (TJMT, AP 1029863-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Ademais, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 2020.3298, elaborado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Cuiabá (Id. 175328816), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito sofrido pelo autor, que consistiu em colisão entre carro e motocicleta, bem como de seu atendimento de urgência pelo SAMU.

Ademais, dos autos consta documentação médica (Id. 175328818 e Id. 175328825 e seguintes), que confirma o atendimento do autor no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, onde foi submetido ao tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito, o que corrobora com as informações prestadas no Boletim de Ocorrência.

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
III - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente deu causa ao ajuizamento da ação. IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, descabida a alegação de sucumbência mínima. V. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, AP 1008519-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 175328846), que atesta que o dano sofrido pelo autor decorreu do acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, narrado na inicial, e causou-lhe invalidez parcial permanente, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (TJMT, 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO
. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Suposta embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nexo causal evidenciado, conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos anexados à inicial.
4. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento de ambas as partes. Inteligência do art. 86 do CPC. 5. Manutenção da verba honorária na forma como fixada na sentença, sob pena de aviltar a dignidade do profissional da advocacia. 6. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial. Disposição de ofício, que não implica reformatio in pejus ou decisão extra petita. RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO” (TJRS, Apelação Cível, No 70083420208, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Quanto ao pedido de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez observada.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Assim,
mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais à seguradora
.

Por fim, a apelante requer a redução da verba honorária fixada pelo juízo em R$ 1.500,00.

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1040845-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da verba honorária para R$ 1.000,00, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023